Tribunal: TJMT
Processo: 1023223-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023223-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
TERCEIRO INTERESSADO: COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS E CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000536-69.2020.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, em 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para realização do Estudo de Impacto Ambiental, conforme a Resolução do CONAMA, assim como exija de novos empreendedores de geração de energia elétrica, acima de 10kw, o mencionado EIA.
Além disso, determinou que as empresas Companhia Hidroelétrica Figueirópolis e CPFL Energias Renováveis S.A. procedam, no prazo máximo de 2 (dois) anos, à elaboração do EIA complementar, para corrigir as omissões e irregularidades dos empreendimentos, potencialmente, poluidores, sob pena de suspensão da licença ambiental.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a liminar, nos termos em que foi deferida, esgota o objeto da presente Ação Civil Pública.
Alega que, com o advento do novo regime constitucional de 1988, foi corrigido o equívoco cometido pela Resolução CONAMA 01/86, consolidando o papel do EIA, como modalidade de avaliação de significativo impacto, e não de atividades simplesmente modificadoras do meio ambiente, até mesmo porque é impossível conceber uma atividade antrópica que não altere de alguma forma o ambiente.
Afirma que a Lei Complementar 70/2000 admitiu a dispensa do EIA/RIMA, quando o órgão técnico constatar a ausência de impactos significativos ao meio ambiente.
Assevera que não ficou caracterizada, na espécie, a inconstitucionalidade dos normativos impugnados, já que ofereceram níveis de proteção adequados aos bens ambientais eventualmente confrontados com empreendimentos hidrelétricos, tendo em vista que apresentaram exigência superior à própria norma contida no parágrafo único do art. 3o da Resolução CONAMA 237/97, que possibilitou ao órgão ambiental aferir se o impacto ambiental é significativo e, a partir daí, no caso concreto, exigir o estudo ambiental adequado.
Salienta que, em relação aos empreendimentos já licenciados sem apresentação de EIA/RIMA, inviável se mostra a exigência, quando da renovação da licença de operação, ante a incompatibilidade lógica do instrumento com empreendimentos já implantados e consolidados.
Aduz, ainda, a inadequação da via eleita, uma vez que a Ação Civil Pública foi ajuizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do Colegiado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, de um lado, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, diante das irregularidades legais e da comprovação dos danos ao meio ambiente e à população das cidades em volta do Rio Jauru.
De outro lado, do Relatório Técnico n. 269/2016, os peritos do Centro de Apoio Operacional às Promotorias, engenheiro florestal, biólogo e geólogo, identificaram que não foi realizado o EIA/RIMA, embora as atividades ali exercidas sejam de geração de eletricidade, superior a 10MW.
Assim, diante das irregularidades legais e da comprovação dos danos ambiental e à população das cidades em volta da do Rio Jauru, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.
No que tange à alegação de inadequação da via eleita, imperioso oportunizar ao Agravado que se manifestem sobre tais questões, para evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015.
Logo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, com apresentação da contraminuta pelo Agravado, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.